Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-44.2020.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-44.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA CANDIDA SILVA DE PAULA - CPF: 015.514.491-02 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), MANOEL SANTOS DE PAULA - CPF: 089.282.581-20 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (APELADO), MANOEL SANTOS DE PAULA - CPF: 089.282.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DE TESTAMENTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – ART. 610 DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei é expressa ao exigir a abertura de inventário judicial quando houver testamento, sendo descabida, portanto, a pretensão de homologação de testamento para posterior tramitação de inventário na via administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001237-44.2020.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCA CANDIDA SILVA DE PAULA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da comarca de Jaciara/MT, que nos autos do pedido de
“Homologação de Testamento
”

(Número Único 1001237-44.2020.8.11.0010), formulado pela apelante, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, porque, na visão do magistrado, é
“necessária a abertura de inventário judicial, em razão da existência de testamento deixado em favor da requerente”
, sendo
“descabida a pretensão de homologação de testamento para posterior tramitação de inventário na via administrativa”
(cf. Id. nº 53828244).

A apelante expõe que busca apenas a homologação do testamento deixado pelo seu falecido marido, Manoel Santos de Paula, para, assim, viabilizar o processamento administrativo do inventário por meio do rito do arrolamento.

Alega que, embora a fundamentação da sentença esteja alinhada ao conteúdo do artigo 610 do CPC, a 4ª Turma do STJ decidiu recentemente que o inventário pode, sim, transcorrer por via extrajudicial, ainda que exista testamento, quando houver

pleno e comum acordo quanto à destinação e partilha dos bens entre os herdeiros, o que é justamente o presente caso em que a apelante é a única herdeira, ou seja, não há risco de conflito de interesses.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido seja julgado procedente, e, assim, o testamento homologado para posterior processamento na via extrajudicial (cf. Id. nº 53828247).

O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 59690999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora formulou pedido de homologação do testamento deixado por seu falecido cônjuge, devidamente lavrado por instrumento público
,
e fundamentou o seu pedido
“no artigo 737, paragrafo 2º, do vigente CPC, para que, na via administrativa, seja levado a efeito o processo extrajudicial de inventário dos bens do espólio ora noticiado”
(cf. Id. nº 53828224).

O magistrado proferiu o despacho vinculado ao Id. nº

53828239, determinando que a autora emendasse a inicial para convolar a medida em pedido de abertura de inventário, ou então requeresse o que de direito, destacando que “
as disposições constantes dos artigos 735 e seguintes do CPC, aí incluído o disposto no artigo 737, têm aplicação aos testamentos particulares, cerrados, bem como aos testamentos nuncupativos, aeronáutico, miliares e marítimos”,
não havendo, portanto,
“previsão de homologação ou de abertura de testamente público a ser realizado em Juízo”.

Na sequência, a autora se manifestou (cf. Id. nº 53828242), reiterando o pedido formulado inicialmente, dizendo que a sua pretensão estava respaldada no seguinte entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM. 1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção ao caput, o § 1° estabelece, sem restrição, que, se todos os interessados forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. 2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente da existência de testamento, que, "se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz" (art. 2.015). Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz" (art. 2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do CPC. 3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1° do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do juízo competente. 4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a realização do direito. Se a via judicial é prescindível, não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça. 5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18° Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e concluído perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1808767/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 03/12/2019)

O juiz ignorou o precedente e rejeitou o pedido, destacando que
“a lei é expressa ao exigir o inventário judicial quando houver testamento”,
e, portanto, o magistrado
“só pode deixar de aplicar a lei no caso concreto caso afaste o artigo de lei por eventual inconstitucionalidade”,
e, na sua visão,

“
decidir em sento contrário seria ingerenciar indevidamente na esfera do Poder Legislativo, único com capacidade legiferante plena”
, até porque,
“em que pese a parte autora ter juntado aos autos jurisprudência do STJ permitindo o inventário extrajudicial em caso análogo, este mesmo Tribunal Superior veda interpretações contra legem, sob o argumento de que afrontam os mais comezinhos princípios de hermenêutica jurídica".

O art. 610 do CPC realmente prevê que,
“havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial”.

No presente recurso, a tese apresentada pela apelante é a de que, embora exista previsão expressa sobre o assunto (“
havendo testamento...
”), a literalidade da lei não deve ser aplicada no presente caso, porque, segundo o STJ, o processamento de inventário extrajudicial deve ser autorizado quando inexistente disputa entre os herdeiros, como é o caso de herdeiro único.

Porém, a existência de um único julgado do STJ no sentido de autorizar o procedimento extrajudicial do inventário não é suficiente para alterar a conclusão adotada na sentença, até porque trata-se de entendimento aplicado diante das particularidades daquele caso concreto, no qual, existiam outros herdeiros concordando com os termos do testamento deixado pelo falecido, enquanto, aqui, a apelante afirma ser a única herdeira, e além disso, no caso julgado pelo STJ, já havia um testamento devidamente homologado,

enquanto no presente caso, ainda não há testamento homologado.

Ademais, causa estranheza tamanha insistência da apelante em obter a homologação do testamento, com o intuito de prosseguir com procedimento não adequado ao seu caso, já que, se ela é realmente a única herdeira do falecido, sequer existiria a necessidade de testamento.

Por todo o exposto, diante da falta de previsão legal, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020